Tribunal: TJPA
Processo: 0803107-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803107-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JERONIMO CAVALCANTE DANTAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo.
Agravo de instrumento
. Concurso público. Controle judicial de nota atribuída em avaliação. Possibilidade excepcional para o controle da ilegalidade e observância ao princípio da isonomia. Probabilidade do direito evidenciada em sede de cognição sumária. Manutenção da decisão agravada que determinou a permanência do agravado no certame.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória, determinando a permanência do agravado no concurso público, diante de alegada discrepância dos critérios utilizados pelos integrantes da banca examinadora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o controle judicial sobre a nota atribuída por banca examinadora em concurso público, diante de alegada discrepância entre avaliações dos examinadores.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial sobre a correção de provas de concursos públicos é excepcional, cabível apenas quando evidenciada ilegalidade ou violação ao edital.

4. A discrepância entre as notas atribuídas pelos avaliadores, sem fundamentação plausível, revela possível ilegalidade e justifica a manutenção da tutela de urgência concedida para garantir a permanência do candidato no certame.

5. A avaliação do candidato foi realizada por quatro examinadores distintos, os quais atribuíram as seguintes notas: 7,70; 7,5; 7,70 e 2,90, havendo nítida discrepância em relação aos critérios utilizados por um dos avaliadores.

6. Probabilidade do direito e perigo de dano evidenciados; manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, II e XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJRN, AI 08119105620238200000; TJSP, AI 2190911-71.2019.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0803107-18.2024.8.14.0000) interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por JERONIMO CAVALCANTE DANTAS DA SILVA.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, conforme art. 300, caput, do CPC, impõe-se o seu indeferimento.

Diante das razões expostas,
INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.

Cite-se o
Estado do Pará
para apresentar contestação, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentadas as contestações, certifique-se e intime-se a parte autora para se manifestar em 15 (quinze) dias, querendo, se os réus alegarem as matérias previstas no art. 337, do Código de Processo Civil.

Após, certifiquem-se as manifestações e remeta-se ao Ministério Público
(...)

Em razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão impugnada viola os princípios da separação dos poderes e da isonomia entre os candidatos, ao permitir a reintegração do agravado ao certame com base em análise judicial do mérito administrativo, consubstanciada em eventual discrepância na nota atribuída por um dos avaliadores da prova didático-prática.

Aduz que não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito da correção de provas em concursos públicos, sendo limitada sua atuação ao controle de legalidade dos atos administrativos. Sustenta ainda a legalidade da atuação da banca examinadora, afirmando que foram utilizados critérios objetivos e imparciais na atribuição das notas, e que não restou demonstrada qualquer ilegalidade concreta.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, restabelecendo-se o ato administrativo que declarou o agravado inapto no certame.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão, a Agravante interpôs agravo interno.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise
reside em
verificar
o
preenchimento
dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem, que determinou a permanência do candidato nas demais fases do concurso público, em decorrência de possível irregularidade na atribuição da nota pela banca examinadora.

Os elementos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/2015, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como cediço é possível que o Poder Judiciário analise a legalidade do edital e o cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, o que inclui compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame, sendo vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação das respostas com base em melhor entendimento doutrinário ou raciocínio lógico-jurídico, senão vejamos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF - RG RE: 632853 CE - CEARÁ, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015). (grifei).

Assim, embora não seja cabível a substituição da Banca Examinadora, em casos de ilegalidade ou violação às próprias normas do edital, compete ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade dos atos administrativos.

No caso em exame, o Recorrido demonstra a probabilidade do direito para a concessão da medida de urgência, diante da discrepância entre as notas que lhe foram atribuídas pelos membros da banca examinadora sobre o mesmo assunto.

Consta nos autos que a avaliação do candidato foi realizada por quatro examinadores distintos, os quais atribuíram as seguintes notas: 7,70; 7,5; 7,70 e 2,90, havendo nítida discrepância em relação aos critérios utilizados por um dos avaliadores.

Desta forma, em análise não exauriente, resta evidenciado o direito do Agravado de permanecer no certame, devendo a matéria ser apreciada com profundidade pelo Juízo de origem, na ocasião do julgamento da ação.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA DO TJRN.
INSURGÊNCIA CONTRA A NOTA DADA PELA BANCA EXAMINADORA NA PROVA DISCURSIVA A QUE SE SUBMETEU O AGRAVANTE. EXCEPCIONALIDADE DA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PONTUAÇÃO INCORRETA DA RESPOSTA DADA AO ITEM E DA 2ª QUESTÃO DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DO PADRÃO DE RESPOSTA DIVULGADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PONTUAÇÃO. ILEGALIDADE VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO CASO CONCRETO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA QUE SE IMPÕE
. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08119105620238200000, Relator.: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 28/03/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2024) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO MANDAMENTAL – CONCURSO PÚBLICO – NOTA ZERO – CONTROLE JURISDICIONAL – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que denegou liminar em mandado de segurança impetrado em face de ato que eliminou o autor de certame por ter sido atribuída nota zero à sua resposta em prova dissertativa. 2. Nos termos de decisão do E. Supremo Tribunal Federal, em regra não é possível o controle jurisdicional sobre a correção de provas de concurso público ou sobre o conteúdo das questões, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou desconformidade com o edital.
3. É possível confrontar a correção das questões com os critérios do edital, bem como com parâmetros de legalidade e razoabilidade . Precedentes do E. TJSP. 4. A atribuição de nota zero sem caráter de sanção, deve seguir-se a uma integral disparidade da resposta com o espelho disponibilizado pela banca examinadora, sob pena de implicar em violação da impessoalidade administrativa. 5. No caso dos autos, ao menos nesse momento, existem elementos que indicam não ter sido justificada a desconsideração da resposta do agravante, que, aliada à premência do caso, indicam a necessidade de mantê-lo no certamente até a solução definitiva do caso Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21909117120198260000 SP 2190911-71.2019 .8.26.0000, Relator.: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 17/02/2020, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/03/2020) (grifei).

Desta forma, estando presente a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, decorrente da impossibilidade de o agravado ser eliminado do certame, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento,

nos termos da fundamentação
.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a apreciação do agravo interno interposto contra a decisão que rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, 02 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025